Tribunal: TJDFT
Processo: 0705418-22.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULAS SUSPENSAS. PARCELAS PAGAS DEFINIDAS COMO PAGAMENTO À VISTA E ANTECIPADO PELA SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. ESTRITA OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O cumprimento de sentença deve observância estrita ao título executivo judicial, não sendo viável sua alteração neste estágio processual, dada a preclusão da matéria.
2. O título executivo judicial considerou as parcelas pagas durante o período de suspensão como quitadas de modo antecipado. A correção monetária, que também foi devidamente resguardada pela sentença, incide sobre o saldo devedor remanescente, como promovido pela Contadoria.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.